Tribunal: TJBA
Processo: 8004445-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004445-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: GLEIDINALVA BARBOSA ANDRADE Advogado(s):MARCIO MEDEIROS BASTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PARA ASMA GRAVE EOSINOFÍLICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE 300MG. PLANO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI N.º 9.656/98. URGÊNCIA CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o custeio de medicamento prescrito à paciente diagnosticada com asma grave eosinofílica, sob pena de multa diária. Questão em discussão: 2. Legitimidade da negativa de cobertura ao tratamento com Dupilumabe 300mg, sob o fundamento de que o plano de saúde é anterior à Lei n.º 9.656/98 e não foi por ela adaptado. Razões de decidir: 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A jurisprudência é firme no sentido de que, diante de quadro clínico grave e prescrição fundamentada do médico assistente, deve prevalecer a necessidade terapêutica do beneficiário, ainda que o medicamento não conste do rol da ANS ou o plano seja anterior à legislação vigente. 4. A multa diária arbitrada (R$ 1.000,00) revela-se razoável, proporcional e dotada de função coercitiva, não configurando enriquecimento indevido. Tese e Dispositivo: 5. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento para asma grave eosinofílica, prescrito por médico assistente, com fundamento na anterioridade contratual e ausência de adaptação à Lei n.º 9.656/98, quando demonstrada a urgência e a necessidade clínica. O rol da ANS é exemplificativo, conforme a Lei n.º 14.454/2022. Devem prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Agravo de instrumento conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004445-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravado GLEIDINALVA BARBOSA ANDRADE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23